Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703040-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL DE CARVALHO OLIVEIRA, PATRICIA RATES DOS SANTOS, I. R. O. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em seu desfavor por RAFAEL DE CARVALHO OLIVEIRA E OUTROS (Processo no 0749446-19.2024.8.07.0001), deferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida dê continuidade ao fornecimento do plano de saúde para os três autores, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 217893166 – autos originários), verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por RAFAEL DE CARVALHO OLIVEIRA, PATRICIA RATES DOS SANTOS e ISAAC RATES OLIVEIRA em desfavor de AMPLA SAÚDE e MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, com pedido de tutela de urgência para impor a ordem e determinar de“ABSTEREM DE CANCELAREM OU EM CASO CANCELAMENTO RESTABELECEREM O PLANO DOS AUTORES E GARANTIR AS MESMAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO COM A CONTINUIDADE DOS TRATAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS EM CURSO ENQUANTO SE FIZEREM NECESSÁRIOS ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento dos Autores ou NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO QUE DETERMINE QUE AS REQUERIDAS PROVIDENCIEM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO EQUIVALENTE DE IDENTICA COBERTURA E SEM CARENCIA AOS AUTORES que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde”. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de tutela de urgência por meio da manifestação de ID 217815849. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Num primeiro momento é forçoso reconhecer a notoriedade da prática dos planos de saúde de impor a adesão de pessoas físicas em planos coletivos na condição de beneficiárias, sendo que em muitas das vezes sequer é oferecida a possibilidade de adesão a um plano individual. Este comportamento, por si só, já é ofensivo a lealdade contratual que deve reger toda a relação contratual (princípio da boa-fé), uma vez o plano de saúde age, pois sabe que no futuro poderá romper o contrato sob a alegação de encerramento do vínculo com o contratante coletivo. São três autores, em relação aos três primeiros há o fundamento da inexistência de fundamento para a resolução do contrato, porquanto os documentos de ID 217321320 e217321320 demonstram o efetivo adimplemento no cumprimento das obrigações. Assim, a alegação de inadimplemento (doc. de ID 217321332 - Pág. 2) não pode ser utilizada como fundamento para a rescisão do contrato, com base na regra do artigo 13, II, da Lei 9.656/98. Ora, a relação contratual de repasse de valores entre os fornecedores da cadeia de consumo não pode ser oposta ao consumidor, destinatário final do produto, pois este é a parte frágil da cadeia produtiva. Eventual crise ou problema entre os dois requeridos não deve ser oposta aos autores, especialmente, para o terceiro que é um infante e está lutando pela própria vida, haja vista se um recém-nascido e que necessita de amplos cuidados médicos. Além do argumento acima descrito, o terceiro autor (ISAAC) está internado em leito de UTI e necessita de ampla cobertura e atendimento médico de forma contínua, sob claro risco de vida. Osistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde impõe a continuidade do tratamento de paciente com câncer, no caso de resilição do contrato de plano de saúde na modalidade coletiva por adesão. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de junho desde ano (2022) passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, não há como acolher ou sequer apreciar os argumentos de possibilidade de intervenção na relação contratual, a fim de afastar ou liminar a possibilidade de desconto da prestação em conta corrente, uma vez que a regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do autor. Presente, portanto, a probabilidade do direito para o deferimento do pedido de tutela de urgência, a fim de impor a continuidade da prestação de serviços de plano de saúde até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, porquanto o terceiro autor está no meio de tratamento e lutando para viver. O perigo da demora é evidente, pois o rompimento do vínculo poderá defluir no evento morte ou sequelas irreversíveis. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que a requerida dê continuidade ao fornecimento do plano de saúde para os três autores, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida Intimem-se as requeridas para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, deem cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 5.000,00, limitando-a a R$300.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Citem-se e intimem-se. Em suas razões recursais (ID 68299659), o agravante sustenta que as providencias determinadas pelo juízo a quo, de manutenção/reestabelecimento no plano de saúde, somente podem ser cumpridas pela Operadora do plano de saúde. Afirma ser somente a Administradora de Benefícios, que pratica a venda dos planos de saúde coletivos. Defende que “Do disposto no artigo 3o também da Resolução Normativa no 515/2022 fica claro que a Agravante não pode executar atividades típicas da operação de planos de saúde, o que a impede de ter os meios necessários para cumprir as obrigações impostas na presente lide”. Com relação ao efeito suspensivo pretendido, afirma haver fumus boni iuris, pois conforme as Resoluções Normativas no 515/2022 e 557/2022, não pode executar atividades típicas da operação de planos de saúde. Afirma, ainda, que a manutenção da decisão agravada trará grave prejuízo à operadora. Requer, assim, sejam liminarmente suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja “determinado à Corré Ampla, exclusivamente, o cumprimento da obrigação de fazer imposta em favor dos Agravados”. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estiver constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese, não há a probabilidade do direito da agravante. Em relação à legação de ausência de responsabilidade da agravante pela cobertura do tratamento de saúde vindicado pelo agravado, sob o argumento de que é apenas administradora de benefícios, não podendo atuar como operadora de benefícios, impende destacar que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a Operadora de plano de saúde e a Administradora de benefícios, uma vez que integram a cadeia de serviços, o que permite que o consumidor demande contra qualquer uma das empresas. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI No 9.656/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA CONTRATANTE. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. NÃO ATENDIDO. CANCELAMENTO INDEVIDO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. (...) (Acórdão 1793975, 07019129520238070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS DESPESAS. PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM SUCESSIVA DO ART. 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECEDÊNCIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO LITISCONSORTE EXIMIDO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação condenatória, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar, em relação à autora, a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo hospital réu referentes aos custos de sua internação, bem como condenar as demais requeridas (plano de saúde e administradora) ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais. 1.1. Em grau de recurso, pugna o hospital demandado que as demais requeridas sejam condenadas ao custeio das despesas hospitalares, sanando a omissão da sentença recorrida. Assevera, dentre outras teses, que ao declarar a inexistência do débito sem o respectivo pagamento, o juízo a quo simplesmente reconheceu que o serviço foi prestado gratuitamente à apelada, o que é inviável. Aduz, ainda, que ao assim proceder o juízo obriga a apelante a perseguir o débito em face de outrem com quem não tinha e não tem qualquer relação contratual de prestação de serviço, arcando com todos os custos para essa cobrança (como a contratação de advogado para ajuizamento de ação judicial, etc.), o que é desarrazoado. 2. A relação jurídica negocial entre usuário e plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2.1. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. 2.2. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. 2.3. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 3. Nesse sentido, comprovado que o serviço prestado pelo hospital se encontra previsto nas hipóteses de cobertura pelo plano de saúde, é obrigação da operadora custear o procedimento médico aludido, podendo o consumidor inclusive exercer o direito de regresso contra a operadora de plano de saúde em caso de haver realizado pagamentos ao hospital. 3.1. Estando o paciente coberto pelo plano de saúde no momento da entrada no hospital, há a presunção de que as despesas médicas e hospitalares serão cobertas pela seguradora. 3.2. Ademais, conforme fora pontuado em sede de sentença, é pacífico o entendimento deste TJDFT no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a seguradora e a estipulante, vez que integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo permitido que o autor demande contra qualquer delas ou contra ambas pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva dessas. 3.3. Nesse sentido, "[...] 2. Em decorrência da responsabilidade solidária existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. Preliminar rejeitada. [...]" (07051152120218070012, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 09/12/2022). 3.4. Assim, diante da responsabilidade solidária existente entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor, as requeridas devem ser condenadas ao pagamento dos valores referentes ao tratamento dispensado à autora, porquanto houve a efetiva prestação do serviço por parte do apelante, sendo indevidamente negada a cobertura por parte do plano previamente contratado. 4. Dos honorários sucumbenciais. 4.1. Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, passível de alteração em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 4.2. Havendo condenação das requeridas, sobre esta base de cálculo devem incidir os honorários, uma vez que o valor da condenação é base de cálculo que possui precedência em relação ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que prevê ordem sucessiva a ser observada. 4.3. Desse modo, os ônus sucumbenciais das requeridas condenadas devem ser readequados, para que a condenação em favor do advogado da autora recaia sobre o valor da condenação, considerados tanto o valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) quanto dos danos materiais (R$ 31.734,70), mantido o percentual de 10% fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo que se falar em majoração honorária prevista no §11 do art. 85 em favor da autora, ante a não interposição de recurso ou de contrarrazões nesta instância. 4.4. Em relação ao apelante, por se tratar de litisconsorte eximido, os honorários devem ser fixados no percentual de 10% do valor da causa (R$ 41.734,70), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a serem custeados pela demandante, observada a gratuidade da justiça deferida na origem. Sem majoração, ante a não fixação de honorários em favor do ora apelante na origem. 5. Recurso provido. (Acórdão 1783905, 07101566520228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator